Tribunal: TJES
Processo: 0001766-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001766-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001766-95.2015.8.08.0024

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:
WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.306,58 a título de danos materiais, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2. O banco apelante alegou excesso na condenação dos danos materiais, defendendo que foram incluídas despesas de manutenção que não constavam no termo de restituição do veículo; pleiteou, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso pode inovar ao discutir, apenas em sede recursal, a composição dos danos materiais fixados na sentença; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificou-se que o banco apelante, embora intimado, deixou de impugnar em primeiro grau as notas fiscais e os orçamentos que embasaram a condenação pelos danos materiais, incorrendo em inovação recursal ao suscitar tal discussão apenas em apelação. Precedente: TJES, AC nº 024150098591, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04/05/2020.

5. O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

6. Quanto à sucumbência, constatou-se que o autor obteve êxito apenas no pedido de danos materiais, sendo integralmente vencido no pleito de danos morais, cujo valor era expressivo. Configura-se, portanto, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, afastada a aplicação da Súmula 326 do STJ.

7. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, fixando-se a responsabilidade de 20% para o réu e 80% para o autor.

8. Considerando o baixo valor da condenação (R$ 2.306,58) e a simplicidade da causa, cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, fixando-se a verba devida pelo banco réu ao patrono do autor em R$ 1.500,00.

9. De igual modo, os honorários devidos pelo autor ao patrono do réu devem corresponder a 10% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência do pedido de danos morais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para: (i) reconhecer a inovação recursal e não conhecer do apelo quanto à discussão dos danos materiais; (ii) declarar a sucumbência recíproca e redistribuir as custas proporcionalmente; e (iii) fixar os honorários advocatícios em observância ao Tema 1.076/STJ.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a impugnação, em apelação, de matéria fática não debatida em primeiro grau. 2. A rejeição integral do pedido de dano moral, diante do acolhimento parcial dos danos materiais, enseja sucumbência recíproca. 3. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico é irrisório, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema 1.076/STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 86; 98, § 3º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 024150098591, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.949.627/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 27/10/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001766-95.2015.8.08.0024

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:
WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo BANCO J. SAFRA S.A em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (ID 13916961), que julgou parcialmente procedente a vertente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 2.306,58 (dois mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 13916973), o Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, aduzindo, em síntese, que (i) a condenação por danos materiais foi excessiva, pois incluiu despesas com manutenção periódica do veículo que não constavam como avarias no termo de restituição (fl. 247), defendendo que o valor correto seria de R$ 1.036,60; (ii) a ocorrência de sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 56.487,00, foi julgado improcedente, não podendo o banco arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais; (iii) subsidiariamente, a necessidade de redução do percentual dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10%, dada a baixa complexidade da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13916978).

Pois bem.

Como visto, a controvérsia original versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo pela instituição financeira apelante, mesmo quando o autor/apelado realizava a consignação em pagamento das parcelas do financiamento em juízo, em processo revisional conexo. O veículo, após ser apreendido, foi restituído ao autor com diversas avarias.

Ato contínuo, o presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira apelante à reparação dos danos materiais comprovados nos autos, no montante de R$ 2.306,58 (dois mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Portanto, a controvérsia recursal, por sua vez, cinge-se a aferir o acerto da sentença quanto ao valor fixado para os danos materiais e à distribuição dos ônus da sucumbência.

Preliminarmente, quanto ao valor dos danos materiais, o apelante argumenta que a condenação abrangeu itens de manutenção periódica que não estavam listados como avarias no termo de restituição do veículo (fl. 247). Embora a distinção entre avaria e manutenção seja, em tese, pertinente, a análise processual revela que tal matéria encontra óbice à análise em segunda instância.

A cronologia dos fatos processuais é elucidativa. Após a restituição do veículo em 03 de julho de 2015, o autor/apelado peticionou nos autos informando o recebimento do bem com múltiplas avarias (fl. 246), juntando o respectivo "Termo de Restituição" (fl. 247), no qual foram expressamente ressalvados problemas como "sinais de bomba de gasolina adulterada", "bateria estragada", "extintor trocado", "para-choque dianteiro danificado" e a impossibilidade de abrir o porta-malas, entre outros.

Na sequência, o autor apresentou um robusto conjunto probatório para quantificar os prejuízos, incluindo orçamentos e notas fiscais detalhando os custos dos reparos necessários (fls. 250/265). Diante dessa nova documentação, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do banco réu para que se manifestasse sobre as petições e os documentos juntados.

Contudo, o banco apelante, devidamente intimado para exercer o contraditório sobre as provas que quantificavam o dano material, permaneceu inerte, deixando de impugnar especificamente, no momento oportuno, os valores, a natureza dos serviços ou a pertinência das peças listadas nas notas fiscais.

A contestação, por sua vez, apresentada anteriormente à juntada de tais documentos, limitou-se a uma negativa genérica do dever de indenizar, sem adentrar, por óbvio, em tal especificidade.

Neste tocante, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio veda a inovação de teses em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. As matérias não suscitadas em primeira instância não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024150098591, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/05/2020)

A tentativa de discutir o mérito detalhado das despesas — separando o que seria avaria decorrente da apreensão e o que seria manutenção de rotina — apenas em sede de apelação, configura nítida e indevida inovação recursal
.

Tal proceder viola o princípio do duplo grau de jurisdição, pois submete ao Tribunal uma questão fática que não foi objeto de controvérsia e deliberação na instância originária, justamente pela inércia da parte interessada.

Por conseguinte, ao não se contrapor às notas fiscais e aos orçamentos no tempo e modo devidos, resta vedado ao apelante discutir a pertinência dos reparos para a recomposição do veículo ao estado anterior à apreensão.

Assim, por se tratar de matéria não submetida ao crivo do contraditório na instância de origem, o conhecimento do recurso nos pontos relativos à discussão dos danos materiais e dos itens avariados se torna prejudicado.

Deste modo, suscito e acolho de ofício a preliminar de inovação recursal e, por isso, não conheço do recurso nesta parte.

No mais, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo, cuja tempestividade foi demonstrada, e passo a analisar o mérito nele vertido.

No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença atribuiu ao banco o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, por entender que o autor/apelado decaiu de parte mínima do pedido, conforme o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. O recorrente, contudo, sustenta a existência de sucumbência recíproca, argumentando que o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 56.487,00, foi integralmente julgado improcedente.

Nesse contexto, a aferição do decaimento das partes não deve se limitar ao aspecto qualitativo, devendo também considerar o aspecto quantitativo.

Embora o autor tenha obtido êxito em um dos pedidos, restou totalmente vencido no outro, cuja expressão econômica era significativa. Assim, a perda de parcela tão relevante da pretensão afasta a incidência do conceito de decaimento mínimo.

Cumpre destacar que a situação dos autos não se confunde com a hipótese prevista na Súmula 326 do STJ, a qual afasta a sucumbência recíproca apenas quando a indenização por dano moral é fixada em valor inferior ao postulado. No presente caso, entretanto, o pedido de indenização foi rejeitado em sua totalidade, o que inviabiliza a aplicação do referido enunciado.

Diante disso, considerando que o autor foi vencedor apenas quanto aos danos materiais, mas vencido no pedido de danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com a consequente distribuição proporcional dos ônus entre as partes.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com o acolhimento, em parte, dos pedidos do autor, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nota-se que a parte autora sagrou-se vencedora em três dos seus quatro pedidos, o que justifica a fixação da sucumbência nos moldes determinados na decisão monocrática, não havendo que se falar em sucumbência recíproca
. Precedentes do STJ. 2. Como não houve condenação principal, tampouco foi possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se superar o entendimento ora acolhido para a condenação em honorários sobre o valor da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002631-30.2015.8.08.0021, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução)

Tal entendimento, ademais, vem sendo reiterado pela jurisprudência hodierna do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86 DO CPC. ENTREGA DO BEM. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 938. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial. 2. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência. 3.
Na hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido - indenização por danos morais -, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação
.
4. No caso em apreço, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria a análise do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim, o caso comporta o reconhecimento da sucumbência recíproca à razão de 20% para o réu e 80% para o autor, culminando no rateio das custas na referida proporção.

Consecutivamente, acolhido o pleito de redistribuição da sucumbência, passa-se à análise do critério de fixação dos honorários.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (R$ 2.306,58), contudo, o apelante pleiteia a redução do percentual para 10%, devido à simplicidade da causa e nos poucos atos processuais realizados.

Contudo, a questão deve ser analisada sob a ótica da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que estabeleceu que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor (valor da condenação) é de R$ 2.306,58. A aplicação de qualquer percentual entre 10% e 20% sobre essa base de cálculo resultaria em honorários advocatícios aviltantes, incompatíveis com a dignidade da advocacia e com a complexidade e o tempo de tramitação da demanda, que se estende desde 2015.

Dessa forma, a situação se amolda perfeitamente à hipótese excepcional prevista no art. 85, § 8º, do CPC, interpretado conforme o Tema 1.076/STJ, pois o valor do proveito econômico obtido é irrisório. Impõe-se, portanto, o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, em valor fixo que remunere adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos do autor, senão veja-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido, fixo os honorários devidos pelo banco réu ao patrono do autor em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

De igual modo, os honorários devidos pelo autor ao patrono do réu, em razão da sucumbência no pedido de dano moral, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo réu, qual seja, o valor que deixou de pagar (R$ 56.487,00). Aplica-se, portanto, o critério do art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre tal valor, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento parcial
, reformando a r. sentença de piso, a fim de:

a) Reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção
de 20% para o réu e 80% para o autor
;

b) Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma: b.1) Condenar o réu/apelante a pagar aos patronos do autor/apelado honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC c/c o entendimento do Tema 1.076/STJ; b.2) Condenar o autor/apelado a pagar aos patronos do réu/apelante honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do pedido de dano moral julgado improcedente);

Fica ressalvada a exigibilidade suspensa desta verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.